Tribunal: TJMT
Processo: 0000273-63.2001.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000273-63.2001.8.11.0033
RECORRENTE: ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A
RECORRIDO: ALDO LOCATELLI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 37186990):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SOJA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DOS GRÃOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova cabe “ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ” O autor alegou ter adquirido os grãos de soja objeto do arresto, porém não há provas nos autos nesse sentido, motivo pelo qual, impõe-se a improcedência do pedido. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 0000273-63.2001.8.11.0033, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 43310960.
O Recorrente alega violação aos artigos 115, II , 489, §1o, IV, 506, 927, 1.022, II, do CPC; artigos 481, 482, 1.267 do CC, ao argumento de que: “ (...) é equivocada a afirmação do acórdão embargado de que os comprovantes de pagamentos, todos endereçados a Marciano de Oliveira e pagos pela Recorrente após o recebimento do soja em seus armazéns, com preço semelhante ao do objeto pago pelo Recorrido, não representariam prova de aquisição da Recorrente sobre o soja de sua propriedade. (...) tais questões incontroversas demonstram a prova da propriedade do soja em litígio por pagamentos realizados pela Recorrente, obrigando a reforma do acórdão recorrido para dar provimento à apelação e reformar a sentença julgando procedente os embargos de terceiro”
Afirma que: “ (...). Portanto, há evidente violação dos arts. 115, II e 506 do CPC na oposição de efeitos da coisa julgada da cautelar de arresto no 220-82.2001.811.0033 (código 3173) em face da Recorrente que não participou daquele processo, e, desta forma, não poderia ter sido admitido tal julgamento como prova de propriedade do Recorrido opondo-o como coisa julgada à Recorrente, sendo nulo o julgamento sob tal circunstância realizado pelas instâncias ordinárias”
Assevera que: (...) Observada a violação do art. 927, III do CPC por negativa dos efeitos vinculantes do Tema 243 do STJ ao caso sub judice, ante a incontroversa ausência de registro de ônus real em benefício do Recorrido sobre o soja entregue à Recorrente, presumindo a boa-fé da Recorrente no negócio jurídico por ela entabulado, dar provimento à apelação para reformar a sentença de 1o grau e julgar procedente os embargos de terceiro, para determinar a devolução do soja sub judice à Recorrente”. (ID 46569996).
Recurso tempestivo (ID 46937964).
Contrarrazões (ID 50310476)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade do Tema 243 STJ - Distinguishing
A Recorrente assevera que: “(...) Observada a violação do art. 927, III do CPC por negativa dos efeitos vinculantes do Tema 243 do STJ ao caso sub judice, ante a incontroversa ausência de registro de ônus real em benefício do Recorrido sobre o soja entregue à Recorrente, presumindo a boa-fé da Recorrente no negócio jurídico por ela entabulado (...). ”.
Imperioso destacar que a matéria apresentada pela Recorrente sobre a sistemática de recursos repetitivos REsp 956943/PR (tema 243/STJ) traz a seguinte controvérsia: “questão referente aos requisitos necessários à caracterização da fraude de execução envolvendo bens imóveis, excetuadas as execuções de natureza fiscal”.
Teses firmadas:
“1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente(Súmula n.375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo”.
No entanto, tem-se que o referido tema, não se mostra aplicável ao caso dos autos tendo em vista que o paradigma (REsp 956943 - tema 243/STJ), se refere aos requisitos para caracterização da fraude aos credores, matéria esta (fraude aos credores) inexistente nos autos, aliás sem pertinência ao presente caso.
Assim, por consequência não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC, em relação aos Tema 243/STJ.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega não foram analisadas as seguintes questões; (1) - “(a) que documentos (id 22257956, p. 1 a id 22257958, p. 2) confirmando remessa de 465.500 Kg (equivalentes a 7.758,33 sacas de 60 Kg) de soja de Marciano de Oliveira à Recorrente entre 16/03/2001 e 21/03/2001; b) que os comprovantes id 22257955, p. 1/2/3 somam R$ 100.340,95 (cem mil trezentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos) pagos pela Recorrente a Marciano de Oliveira entre 26/03/2001 e 16/04/2001, equivalendo a R$ 12,93 (doze reais e noventa e três centavos ) por saca de 60 kg de soja, em março/ 2001; c) que o valor pago pela Recorrente é pouco superior aos R$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos) por saca de 60 Kg de soja (id 22257959, p. 2, cláusula 7a) objetos do pagamento do Recorrido alvo da controvérsia em litígio; que a certidão de 21/03/2001 (id 22257955, p. 4) dá conta da inexistência de penhor sobre o soja de Marciano de Oliveira entregue à ADM; atribuindo-se-lhes efeitos modificativos para reconhecer a prova da propriedade do soja em litígio por pagamentos realizados pela Recorrente, dando provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença apelada e julgar procedente os embargos de terceiro, determinando ao Recorrido a devolução dos 293.310 Kg de soja que foram indevidamente esbulhados da Recorrente, invertendo o ônus da sucumbência; (2) (...). a inexistência de prova produzida pelo Recorrente de que o soja depositado em seus armazéns não é o soja transferido por Marciano de Oliveira entre 16/03/2001 e 21/03/2001 à Recorrente, conforme documentos id 22257956, p. 1 a id 22257958, p. 2, ao passo que seu crédito é oriundo do contrato de compra e venda firmado pela Olvepar com Claudemar de Oliveira e Lucionado de Oliveira, com aval de Marciano de Oliveira, vencido em 30/03/2000, mas relativo à safra 1999/2000 (id 22257959, p. 1/5); (3) “(...) quanto à impossibilidade de invocar a coisa julgada da Cautelar de Arresto 220-82.2001.811.0033 [id 22264963, p. 3] em face da Recorrente, pois não foi parte naquele processo;(4) “aplicação obrigatória do Tema 243 do STJ que ao julgar o REsp 956943/PR reconheceu a presunção de boa-fé do Terceiro que adquire a coisa sem registro público de ônus real”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se e em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo (ID 37186990)):
“(...) inicialmente, registro que os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova cabe “ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ” Acerca do tema, a doutrina “Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. (...) Das provas que instruíram a inicial, a apelante trouxe recibos de depósitos bancário, Certidão do 1o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino, Matrícula Imobiliária no 32.884, Guias Municipal de Produtor Rural – Simples Remessa, Instrumento Particular de Cessão de Crédito. No caso, as provas existentes nos autos não comprovam que a apelante tenha adquirido o soja objeto do litígio. Depreende-se que Marciano de Oliveira teria depositado/remetido uma quantia de grãos de soja para os armazéns da apelante ADM EXPORTADORA E IMPORTAÇÃO S.A., no município de Diamantino, conforme as Guias Municipal de Produtor – Simples Remessa, porém, não se tem a causa/origem desse depósito. Dos comprovantes de depósitos bancários verifica-se que apenas um está identificado, isto é, consta como depositante a apelante ADM, e o valor é de R$ 3.148,45 (três mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) (Id. 2225795), obviamente tal valor não corresponde a aquisição de 293.310 kg de soja. Os outros dois comprovantes depósitos não trazem informação alguma além no nome do Favorecido (Marciano de Oliveira), sendo impossível vinculá-los à alegada aquisição de soja. Como se vê a apelante não conseguiu comprovar a alegada aquisição do soja de Marciano de Oliveira, ônus que lhe incumbia.
(...).Quanto a alegação de que consta dos autos da Cautelar de Arresto no 220- 82.2001.811.0033, que a soja foi colhida e está depositada no armazém da ADM na cidade de Diamantino, pertence à apelante e foi adquirida de, não tem pertinência. Do que consta dos autos da Cautelar de Arresto, cuja sentença transitou em julgado, tem-se que o soja arrestado, inequivocamente é objeto do contrato de cessão de crédito firmado em Olvepar S.A. Indústria e Comércio e Aldo Locatelli. O Instrumento Particular de Cessão de Crédito – Cedente Olvepar S.A. Indústria e Comércio – Cessionário Aldo Locatelli, comprova que o apelado adquiriu crédito correspondente a quantidade de 293.310 Kg (Duzentos e noventa e três mil, trezentos e dez quilogramas) de soja em grãos comercial. Destaco trecho da sentença objeto do presente recurso. “(...) Geralmente, não é possível que a constrição judicial recaia sobre bens de quem não é parte no processo. À primeira vista, são dois os pressupostos dos embargos de terceiros: a) que haja um processo em curso, no qual tenha ocorrido uma constrição judicial (daí porque os embargos de terceiro estão sempre associados a outro processo); e b) que essa constrição tenha recaído sobre um bem de alguém que não participa do processo. É incontroverso nos autos que 293.310 (duzentos e noventa e três mil, trezentos e dez) quilos de soja foram objetos de sequestro nos autos no 220- 82.2001.811.0033 (Cód. 3173) referente a uma medida cautelar que ALDO LOCATELLI moveu em face de CLAUDEMAR DE OLIVEIRA E LUCIANO DE OLIVEIRA.
A controvérsia se instala sobre quem é o proprietário dos cereais em questão, isso porque o embargante adquiriu de Marciano de Oliveira a quantia de 465.500 (quatrocentos e sessenta e cinco mil e quinhentos) quilos de soja, da safra 2000/2001, por sua vez, o embargado alega que é credor cessionário, sendo que o terceiro responsável pela alienação dos grãos ao embargante é responsável solidário pelo cumprimento do contrato de cessão de crédito. No caso em tela, vislumbro que os cereais em questão são de propriedade do embargado, para tanto, utilizo como razão de decidir trechos da sentença prolatada nos autos da medida cautelar no 220-82.2001.811.0033 (Cód. 3173), a qual foi, inclusiva, confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, sendo certificado o trânsito em julgado do acórdão: “Sabe-se que o devedor não tem o direito de obstar a cessão de créditos, todavia, o artigo 290 do Código Civil determina a notificação deste para que ela tenha eficácia, ou seja, o devedor só estará sujeito as suas consequências a partir do momento em que tiver conhecimento de sua realização, isso porque notificação do devedor é exigida para preservá-lo do cumprimento indevido da obrigação, pois, hipoteticamente, poderia efetuar o pagamento ao cedente, antigo credor.” “O Código de Processo Civil de 1973, em seu artigo 822, inciso I, assim preceitua sobre o sequestro, in verbis: Art. 822. O juiz, a requerimento da parte, pode decretar o sequestro: I – de bens móveis, semoventes ou imóveis, quando lhes for disputada a propriedade ou a posse, havendo fundado receio de rixas ou danificações. Sobre o tema, assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: Requisitos: o rol do art. 822, CPC, não é taxativo. São exemplos. O art. 822, CPC, indica casos em que o sequestro deve ser deferido prima facie. Não exclui a possibilidade de concessão do sequestro ainda que não presentes as suas hipóteses, provada a verossimilhança do direito alegado pelo demandante e o risco de dano. Essa é a interpretação conforme o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva ( art. 5o, XXXV, CRFB) do art. 822, CPC. Cabe sequestro toda vez que provado o fumus boni iuris e o perigo de dano à tutela do direito à coisa.(Código de Processo Civil: Comentado artigo por artigo. 4a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). Sendo assim, vislumbro a existência dos requisitos autorizadores do sequestro, visto que há prova nos autos da dívida consubstanciada no instrumento particular de cessão de crédito carreado às fls. 12/13, bem como o periculum in mora ante a inadimplência dos devedores, ora requeridos, além do fundado receio de dano a ser suportado pela parte autora. De outra banda, alegaram os requeridos que inexiste o produto da safra 1999/2000, ao passo que foi esta a garantia dada em penhor agrícola, não podendo recair sobre a safra 2000/2001, motivo pelo qual também deve a liminar ser revogada, contudo, razão não lhes assiste, explico. O artigo 1.442 do Código Civil nos apresenta o que pode ser objeto de penhor, in verbis: Art. 1.442. Podem ser objeto de penhor: I - máquinas e instrumentos de agricultura; II - colheitas pendentes, ou em via de formação; III - frutos acondicionados ou armazenados; IV - lenha cortada e carvão vegetal; V - animais do serviço ordinário de estabelecimento agrícola. Mais adiante, no artigo 1.443 vem o legislador dispor justamente sobre a situação ilustrada pelos requeridos, cito: Art. 1.443. O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia. Logo, frustrada a garantia da safra 1999/2000 tem-se a prorrogação da garantia para a safra futura, qual seja 2000/2001.” A par do exposto, podemos extrair que o embargado é cessionário de terceiro (OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO) figurando como responsáveis principais pela obrigação estampada na cessão de crédito de fls. 41/42 os requeridos na medida cautelar acima mencionada (Claudemar de Oliveira e Luciano de Oliveira), entretanto pode o embargado também requerer o cumprimento da obrigação de qualquer dos coobrigados que garantiram o contrato, dentre esses coobrigados garantidores do contrato se encontra Marciano de Oliveira, pessoa essa que realizou negócio jurídico com o ora embargante. Com efeito, pode o embargado perseguir a soja de safra posterior, isso porque albergado pela legislação civil, ressaindo dos autos que o embargado é o proprietário dos grãos objeto dos presentes embargos de terceiro. Razão não assiste ao embargante quanto à prova de propriedade dos cereais, isso porque não obstante os comprovantes de depósitos de fls. 20/22 evidenciarem pagamentos feitos Marciano de Oliveira, tais pagamentos não comprovam a propriedade dos grãos, isso porque inexistente nos autos a demonstração de relação jurídica de compra e venda entre o embargante e o Marciano de Oliveira, sendo que as guias de produtor acostadas às fls. 25/40 não são aptas a comprovar a existência da compra e venda, mas tão somente que tais produtos remetidos aos silos da embargante. Assim sendo, a constrição recaída sobre os grãos em apreço deve ser mantida.” . (Id. 22264485)
Portanto, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório, isto é, não comprovou sequer a relação jurídica mantida com Marciano de Oliveira, isto é, não existe prova de que tenha adquirido o soja objeto do arresto. Logo, não merece reparos a sentença”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos 481, 482 e 1.267 do CC, está amparada na assertiva de que o restou comprovado nos autos a prova da propriedade da soja em litígio por pagamentos realizados pela Recorrente restando caracterizado sua boa–fé para o provimento dos embargos de terceiros.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“(...). No caso, as provas existentes nos autos não comprovam que a apelante tenha adquirido o soja objeto do litígio.Depreende-se que Marciano de Oliveira teria depositado/remetido uma quantia de grãos de soja para os armazéns da apelante ADM EXPORTADORA E IMPORTAÇÃO S.A., no município de Diamantino, conforme as Guias Municipal de Produtor – Simples Remessa, porém, não se tem a causa/origem desse depósito.
Dos comprovantes de depósitos bancários verifica-se que apenas um está identificado, isto é, consta como depositante a apelante ADM, e o valor é de R$ 3.148,45 (três mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) (Id. 2225795), obviamente tal valor não corresponde a aquisição de 293.310 kg de soja. Os outros dois comprovantes depósitos não trazem informação alguma além no nome do Favorecido (Marciano de Oliveira), sendo impossível vinculá-los à alegada aquisição de soja.Como se vê a apelante não conseguiu comprovar a alegada aquisição do soja de Marciano de Oliveira, ônus que lhe incumbia". (g.n.)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 115, II, e 506 DO CPC, cuja controvérsia se refere na: (...). oposição de efeitos da coisa julgada da cautelar de arresto no 220-82.2001.811.0033 (código 3173) em face da Recorrente que não participou daquele processo, e, desta forma, não poderia ter sido admitido tal julgamento como prova de propriedade do Recorrido opondo-o como coisa julgada à Recorrente (...), pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A Recorrente alega ofensa ao artigo 927, II, do CPC, afirmando a obrigatoriedade da aplicação da sistemática de recursos repetitivos do Tema 243/STJ,
Entretanto, verifica-se que o tema 243/STJ, traz questão referente aos requisitos necessários à caracterização da fraude de execução envolvendo bens imóveis, excetuadas as execuções de natureza fiscal, matéria esta não discutida nos autos.
Desse modo, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto as razões do recurso são dissociadas ao caso concreto, incidindo o óbice sumular acima.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. (...). 3. A insuficiência das razões recursais, dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. 4. (...). (AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)” (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x